Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, CAPUT, LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de que o réu é dependente químico (alcoólatra) não induz ao reconhecimento de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da instrução para instauração do incidente de insanidade, mormente se não existirem elementos concretos a indicar que a suposta dependência influenciou a capacidade de autodeterminação do agente.
2. Se o conjunto probatório comprova, de forma evidente, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003, incabível o pleito de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.